Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. EFEITOS INFRINGENTES. CONCEDIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA.

1. A informação sobre a existência de processo objetivando a recuperação das empresas executadas, prescinde de prova, porquanto basta uma simples consulta junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para verificar a existência e veracidade daquela informação.

2. O limite do agravo de instrumento é a decisão agravada. Assim, questões sobre a falta de provas quanto ao alegado pela parte contrária e sobre o prazo de suspensão previsto naquela Lei, carecem de ser apreciadas, porquanto isto foge ao cerne da questão que é a determinação de suspensão da ação em cumprimento aos dispositivos da Lei 11.101/2005.

3. Dado efeitos infringentes aos embargos de declaração para manter a decisão singular que determinou a suspensão do curso do feito, tal como proferida pelo magistrado de origem.

4. Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento.